Tribunal: STJ
Processo: 0048735-03.2013.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105249 - MS
(2025/0430370-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THIAGO BALIERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIANO ROCHA DE MORAES - MS020177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: CARLA ALEXANDRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ALFIO LEÃO - MS014454
INTERES.
: JORGE LUIZ DE PINHO FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REGIME
PRISIONAL.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O processo penal brasileiro adota o sistema do livre convencimento
motivado, vedando a condenação fundada exclusivamente em
elementos informativos colhidos no inquérito policial (art. 155,
,
caput
do CPP), ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
2. A interceptação telefônica judicialmente autorizada constitui prova
cautelar, de natureza irrepetível, submetida a contraditório diferido,
enquadrando-se na exceção do
do CPP e pode, por si só,
art. 155
amparar o decreto condenatório, especialmente quando o conteúdo é
posteriormente juntado aos autos e disponibilizado às partes para
impugnação.
3. No caso concreto, as interceptações telefônicas foram anexadas aos
autos, permitiram a identificação do agravante como integrante da
Documento eletrônico VDA55902326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c750493f-754e-4d23-b438-bd40d1bc9957

organização criminosa e foram submetidas ao contraditório na ação
penal, tendo a defesa tido plena ciência do conteúdo e oportunidade de
se manifestar, o que afasta alegação de nulidade.
4. A condenação não se baseou exclusivamente na interceptação
telefônica, mas também em prova testemunhal produzida em juízo,
circunstância que reforça a higidez da decisão de mérito e afasta a
alegação de ofensa ao
do CPP.
art. 155
5. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à autoria e
à materialidade do crime de organização criminosa e proclamar a
absolvição do réu, seria indispensável o reexame aprofundado do
conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela
Súmula n. 7 do STJ.
6. A Corte local valorou negativamente a culpabilidade porque os
crimes foram praticados enquanto o réu cumpria pena, o que revela
maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.
7. A existência de circunstância judicial desfavorável, que conduziu à
fixação da pena-base acima do mínimo legal, legitima a imposição do
regime inicial fechado, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código
art. 33,
Penal, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c750493f-754e-4d23-b438-bd40d1bc9957

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105249 - MS
(2025/0430370-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THIAGO BALIERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIANO ROCHA DE MORAES - MS020177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: CARLA ALEXANDRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ALFIO LEÃO - MS014454
INTERES.
: JORGE LUIZ DE PINHO FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REGIME
PRISIONAL.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O processo penal brasileiro adota o sistema do livre convencimento
motivado, vedando a condenação fundada exclusivamente em
elementos informativos colhidos no inquérito policial (art. 155,
,
caput
do CPP), ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
2. A interceptação telefônica judicialmente autorizada constitui prova
cautelar, de natureza irrepetível, submetida a contraditório diferido,
enquadrando-se na exceção do
do CPP e pode, por si só,
art. 155
amparar o decreto condenatório, especialmente quando o conteúdo é
posteriormente juntado aos autos e disponibilizado às partes para
impugnação.
Documento eletrônico VDA55902708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: e1f6a9a4-9934-49c0-a3ea-043a72a27ea9

3. No caso concreto, as interceptações telefônicas foram anexadas aos
autos, permitiram a identificação do agravante como integrante da
organização criminosa e foram submetidas ao contraditório na ação
penal, tendo a defesa tido plena ciência do conteúdo e oportunidade de
se manifestar, o que afasta alegação de nulidade.
4. A condenação não se baseou exclusivamente na interceptação
telefônica, mas também em prova testemunhal produzida em juízo,
circunstância que reforça a higidez da decisão de mérito e afasta a
alegação de ofensa ao
do CPP.
art. 155
5. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à autoria e
à materialidade do crime de organização criminosa e proclamar a
absolvição do réu, seria indispensável o reexame aprofundado do
conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela
Súmula n. 7 do STJ.
6. A Corte local valorou negativamente a culpabilidade porque os
crimes foram praticados enquanto o réu cumpria pena, o que revela
maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.
7. A existência de circunstância judicial desfavorável, que conduziu à
fixação da pena-base acima do mínimo legal, legitima a imposição do
regime inicial fechado, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código
art. 33,
Penal, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 4.202-
THIAGO BALIEIRO DOS SANTOS
4.210, em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial e, por
conseguinte, mantive inalterada a reprimenda de 5 anos, 11 meses e 21 dias de
reclusão mais multa, no regime inicial fechado, pelo crime previsto no
o, §§
art. 2
3o e 4o, da Lei n. 12.850/2013.
Documento eletrônico VDA55902708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: e1f6a9a4-9934-49c0-a3ea-043a72a27ea9

A defesa reitera o pleito absolutório ante a ausência de provas
suficientes para condenação. Subsidiariamente, postula a redução da pena e a
alteração do regime prisional, em razão da inexistência de motivação válida.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela parte, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Absolvição – impossibilidade
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem manteve a
condenação do réu pelos seguintes fundamentos (fls. 2.932-2.934, grifei):
I. II. Thiago Balieiro dos Santos
Em que pese a tese defensiva no sentido de que inexistem provas,
concluo pela existência de autoria e materialidade.
Na mesma esteira, vê-se que Thiago Balieiro dos Santos, vulgo
“FERRARI”, à época custodiado no Presídio de Segurança Média
de Três
integrava o núcleo chamado “GERAL DO
Lagoas/MS,
PAIOL”,
conclusão
alcançada
através
das
diligências
implementadas, conforme se vê de um diálogo com Cristhian
Thomas Vieira, vulgo “Tio Doni”, sobre a perda de 1 (um) fuzil,
veja-se:
[...]
Em outra interlocução, o apelante Thiago Balieiro dos Santos
manteve contato direto com indivíduo apelidado de
:
“TRITON”, responsável pela função de “Final do Paiol”
[...]
Da mesma forma que se deu com o Corréu Hernandes de Araujo
Filho, foi possível identificar Thiago Balieiro dos Santos pelo
contexto contido nos áudios, quais sejam os de índice nos
2196140, 2187837 e 2200120:
[...]
E, em que pese sua negativa, quando de seu interrogatório,
em consulta ao
e ficha disciplinar existente no
SIGO/MS
(fls.
),
SIAPEN/MS
3079/3081 constatou-se que somente Thiago
Documento eletrônico VDA55902708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: e1f6a9a4-9934-49c0-a3ea-043a72a27ea9

possui a alcunha de “Ferrari”, além de, no índice n.o 2200120
o. No índice n.o
(p. 18), ter repassado seu nome complet
2187837 (fls. 17), datado de
declarou ser “irmão” do
20/08/2013,
PCC”, bem como afirmou que estava custodiado no Pavilhão I. E,
por fim, detém uma tatuagem de carpa, de acordo com o
estampado na ficha disciplinar existente no
(fls.
SIAPEN/MS
3079-3081).
As testemunhas Afonso Luiz Taveira e Paulo Sérgio Batista de
Oliveira, também, foram categóricas ao afirmarem que
Thiago Balieiro dos Santos desempenhava a função de “Geral
, mantendo contato com outros integrantes,
do Paiol”
principalmente sobre armamentos (fls.
).
2558/2559

Segundo a defesa, a condenação foi lastreada tão somente em elementos
indiciários, consistentes na interceptação telefônica, que não comprovam a prática
delituosa imputada ao réu, circunstância que deveria conduzir à sua absolvição.
Quanto ao sistema de valoração das provas, certo é que, no processo
penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é
dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou
absolver, desde que o faça fundamentadamente.
Nesse contexto, o legislador ordinário, buscando dar maior efetividade
às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal,
estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em
elementos de informação produzidos no inquérito policial, consoante o disposto no
, do Código de Processo Penal.
art. 155, caput
Isso significa que não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a
prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos
informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido
processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz
pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por
provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam
repetidas em juízo.
Pelos trechos anteriormente transcritos, verifico que a Corte de origem,
depois de minuciosa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos,
concluiu pela existência de elementos a ensejar a condenação do réu pelo crime de
organização criminosa.
Documento eletrônico VDA55902708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: e1f6a9a4-9934-49c0-a3ea-043a72a27ea9

Constou do julgado que houve interceptação telefônica autorizada

judicialmente no inquérito policial.
Conforme pontuei na decisão monocrática, as instâncias ordinárias
adotaram posicionamento acolhido por esta Corte Superior de Justiça.
Na hipótese dos autos,
, também
existiu o contraditório diferido
chamado de postergado, único possível de ser realizado quando se trata de
interceptação telefônica, prova cautelar que se enquadra nas exceções previstas no
do CPP.
art. 155
Com efeito, o exercício do contraditório sobre os elementos de
informação obtidos em razão de interceptação telefônica judicialmente autorizada
é diferido para a ação penal porventura deflagrada, já que a sua natureza não é
compatível com o prévio conhecimento do agente que é alvo da medida.
Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO
DA CONDENAÇÃO DO ORA AGRAVANTE E DOS
CORRÉUS PELO DELITO TIPIFICADO NO
CAPUT,
ART. 35,
DA
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
LEI N. 11.343/06.
REVALORAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AFASTADA A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DECRETO CONDENATÓRIO
LASTREADO TÃO SOMENTE EM ELEMENTOS DE
INFORMAÇÃO
COLHIDOS
A
PARTIR
DE
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE. PROVA
DE NATUREZA CAUTELAR IRREPETÍVEL. GARANTIDO O
CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, não há de se falar na aplicação do óbice da Súmula n. 7
do STJ, eis que a pretensão recursal do Parquet foi analisada a
partir da revaloração da conjuntura fática delimitada pelo acórdão
proferido pelo Tribunal de origem.
2. Tratando-se a interceptação telefônica de prova de natureza
cautelar irrepetível e com o contraditório diferido, é possível a
condenação dos acusados com base apenas em tal elemento
probatório.
Documento eletrônico VDA55902708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: e1f6a9a4-9934-49c0-a3ea-043a72a27ea9

2.1. Outrossim, conforme oportunamente observado pelo Parquet,
é incontroverso que os réus são os interlocutores dos diálogos
gravados, porquanto não se insurgiram em relação à esse fato.
3. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.259.650/MG
Joel Ilan
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
Paciornik
5/3/2024,
8/3/2024.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS.
VIOLAÇÃO AO
DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 155
CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Salienta-se que, embora o
do CPP admita que o
art. 155
magistrado forme a sua convicção com base em provas cautelares,
não repetíveis e antecipadas, que tenham sido formadas no curso
do inquérito policial, isso não significa, concluir que tais
elementos probatórios não poderão ser submetidos a contraditório
durante a instrução processual, oportunidade em que a legalidade
de sua obtenção, seja pelos meios, seja pelos fins que a motivou,
deverá ser apreciada pelo magistrado. Nessa hipótese, tem-se o
contraditório diferido, postergado ou adiado - o contraditório
sobre a prova -, de modo que, em nenhum caso, deixa de haver
controle judicial (AgRg no HC
Rel. Ministro FELIX
537.179/RS,
FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
1/9/2020,
9/9/2020)
3. No presente caso, as provas colhidas durante o inquérito -
documentos produzidos pelos servidores públicos, oriundos da
autuação em flagrante e demais documentos, tais como as
interceptações telefônicas, coletados durante as investigações -
passaram pelo controle judicial, além do juiz ter formulado sua
convicção, também, a partir das provas colhidas durante o
contraditório judicial, não podendo se falar em ilegalidade.
4. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 1.931.553/RS
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Soares da Fonseca
7/6/2022,
)
13/6/2022.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CERCEAMENTO DE
DEFESA E VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NÃO
OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
[...]
Documento eletrônico VDA55902708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: e1f6a9a4-9934-49c0-a3ea-043a72a27ea9

VI. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de
um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em
elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no
qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do
contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode
deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que
corroborados por provas produzidas durante a instrução
processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo.
Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não repetíveis
e antecipadas. As interceptações telefônicas enquadram-se na
exceção legal que autoriza o juiz a condenar com base em
elementos informativos colhidos na investigação.
VII. Na hipótese dos autos, existiu o contraditório diferido,
também chamado de postergado, único possível de ser realizado
quando se trata de interceptação telefônica. Com efeito, o
exercício do contraditório sobre os elementos de informação
obtidos em razão de interceptação telefônica judicialmente
autorizada é diferido para a ação penal porventura deflagrada, já
que a sua natureza não é compatível com o prévio conhecimento
do agente que é alvo da medida.
VIII. A defesa teve condições de conhecer o conteúdo das
interceptações telefônicas que deram lastro à condenação "e sobre
ele se manifestar" antes mesmo da apresentação das alegações
finais, a afastar, por conseguinte, qualquer alegação de nulidade
por afronta ao princípio do contraditório. Vale dizer, embora a
condenação do paciente haja sido lastreada em elementos de
informação obtidos por meio das interceptações telefônicas
autorizadas no curso do inquérito policial, não há dúvidas de que
o conteúdo das interceptações foi anexado aos autos e, portanto,
disponibilizado às partes para que, querendo, pudesse impugná-lo
e sobre ele exercer o contraditório.
IX. Ordem denegada.
(
, relator Ministro
,
HC n. 408.756/PR
Rogerio Schietti Cruz
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/2/2022,
24/2/2022.
Verifico, portanto, que a defesa teve condições de conhecer o conteúdo
das interceptações telefônicas que deram lastro à condenação – e sobre ele se
manifestar – , a afastar, por conseguinte, qualquer alegação de nulidade por afronta
ao princípio do contraditório.
Vale dizer, embora a condenação haja sido lastreada em elementos de
informação obtidos por meio das interceptações telefônicas autorizadas
Documento eletrônico VDA55902708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: e1f6a9a4-9934-49c0-a3ea-043a72a27ea9

judicialmente, não há dúvidas de que o conteúdo foi anexado aos autos e, portanto,
disponibilizado às partes para que, querendo, pudessem impugná-lo e sobre ele
exercer o contraditório.
Além disso, ressalto que a jurisprudência deste Superior Tribunal, no
mesmo sentido, aduz "ser prescindível a realização de perícia para a identificação
das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser
aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na
" (
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
Lei n. 9.296/1996
HC n. 349.999/SP
Ribeiro Dantas
, como no caso, em que as instâncias ordinárias afirmaram a
8/11/2016)
identificação dos interlocutores por meio de outros elementos probatórios
Com efeito, constou do aresto que, além da interceptação telefônica,
.
a condenação também se fundou em prova testemunhal
Dessa forma, justamente porque verificado que a instância de origem, ao
concluir pela autoria do recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou
as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar
, como pretendido.
a absolvição do réu
Há de se salientar que mais incursões na dosagem das provas constantes
dos autos para concluir sobre a viabilidade ou não da condenação do acusado é
, matéria que
questão que esbarra na própria apreciação de possível inocência
não pode ser dirimida em recurso especial, consoante a
,
Súmula n. 7 do STJ
porquanto exige o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução
probatória.
Diante de tudo que foi apresentado, considero não haver sido violado o
dispositivo indicado.
II. Pena-base
No que tange à pretendida redução da pena-base, cumpre salientar que a
fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais
previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição, 59 do Código
Penal e 387 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55902708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: e1f6a9a4-9934-49c0-a3ea-043a72a27ea9

Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à
individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o total de pena a
ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do
delito perpetrado.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as
singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico,
guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no
do
do Código Penal, as
caput
art. 59
quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade;
antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e
consequências do crime; comportamento da vítima.
A Corte local manteve a valoração negativa da culpabilidade, "porque os
.988),
crimes foram praticados enquanto cumpria pena" (fl. 2
o que caracteriza
fundamentação adequada para valorar negativamente a culpabilidade.
Desse modo, conforme esclareci na decisão agravada, reputo correta
a exasperação da pena-base por demonstrar maior reprovabilidade da
conduta.
Nesse sentido:
[...]
4. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com os
parâmetros legais e jurisprudenciais, sem evidência de ilegalidade
ou abuso de poder, haja vista que a prática de novo crime
durante o cumprimento de pena revela culpabilidade mais
acentuada e não enseja bis in idem com a reincidência.
5. A utilização da fração de
ou
por si só, não revela
1/6
1/8,
ilegalidade ou desproporcionalidade.
6. A fixação do regime prisional considerou a reincidência e as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme previsto no
Código Penal, salientando-se que inexiste bis in idem pelo fato de,
na segunda fase, ter havido aumento pela agravante da
reincidência.
7. Detração impedida, considerando que o regime prisional não
tem como razão de ser o quantum de pena, mas a reincidência e
circunstância judicial negativa.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55902708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: e1f6a9a4-9934-49c0-a3ea-043a72a27ea9

(
, relatora Ministra
, Quinta
HC n. 868.767/SP
Daniela Teixeira
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
26/11/2024,
11/12/2024,

[...]
6.
enquanto foragido e
A prática do delito
"em pleno
cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime"
do agravante e configura
denota maior desvalor da conduta
motivação válida para exasperar a pena-base.
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 752.992/SP
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
destaquei.)
Palheiro
19/4/2023,

Saliento, por oportuno, que tal fundamentação não se confunde com o
que foi decidido no Tema Repetitivo n. 1.077: "Condenações criminais transitadas
em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser
valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes crim inais, não
se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do
agente".
O precedente qualificado impede que condenações criminais sejam
usadas para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social do réu. Na
situação ora em exame, diferentemente, a reprimenda foi exasperada porque o
, o que configura
acusado cumpria pena no momento da prática delitiva
circunstância concreta e contemporânea ao crime, e não mero uso de condenação
pretérita.
Logo, a Corte de origem decidiu a controvérsia em consonância com a
jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça.
III. Regime prisional
A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar os
critérios estabelecidos no
§§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando o total
art. 33,
da pena aplicada, a primariedade ou reincidência do condenado e as circunstâncias
judiciais do
do Código Penal.
art. 59
Embora o réu haja sido definitivamente condenado a reprimenda inferior
a 8 anos de reclusão, certo é que a existência de circunstância judicial
desfavorável, que inclusive ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo
Documento eletrônico VDA55902708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: e1f6a9a4-9934-49c0-a3ea-043a72a27ea9

, justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do
§§ 2o
legal
art. 33,
e 3o, do Código Penal.
Exemplificativamente:

[...]
3. Por fim, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime
fechado. Isso porque, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e
o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram
todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal. Dessa forma, nos termos do
§ 2o e § 3o, o
art. 33,
regime inicial fechado se mostra mais adequado.
4. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 1.030.338/SP
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
DJEN
Soares da Fonseca
9/9/2025,
de
)
17/9/2025.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: e1f6a9a4-9934-49c0-a3ea-043a72a27ea9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0430370-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.105.249 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00487350320138120001 0048735032013812000150004
0048735032013812000150005 0048735032013812000150006
487350320138120001 48735032013812000150004 48735032013812000150005
48735032013812000150006
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLA ALEXANDRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ALFIO LEÃO - MS014454
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE PINHO FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVANTE
: THIAGO BALIERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIANO ROCHA DE MORAES - MS020177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: GEREMIAS PIRES DE ABREU
CORRÉU
: ALVINO SABINO PACHECO NETO
CORRÉU
: RODRIGO ALEXANDRE APOLINARIO
CORRÉU
: FABRICIO DE CARVALHO DA COSTA
CORRÉU
: DOUGLAS LUAN SOUZA ANASTACIO
CORRÉU
: REGINALDO INACIO DE MENDONÇA
CORRÉU
: HERNANDES DE ARAUJO FILHO
CORRÉU
: DAVI DAVALOS CARDOSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO BALIERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIANO ROCHA DE MORAES - MS020177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: CARLA ALEXANDRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ALFIO LEÃO - MS014454
INTERES.
: JORGE LUIZ DE PINHO FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542605485119818854605@
2025/0430370-8 - AREsp 3105249 Petição : 2026/0020460-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:19
Código de Controle do Documento: DC3C0FB6-0223-44E4-A9C1-6C9C5140A972

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0430370-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.105.249 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485119818854605@
2025/0430370-8 - AREsp 3105249 Petição : 2026/0020460-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:19
Código de Controle do Documento: DC3C0FB6-0223-44E4-A9C1-6C9C5140A972